Tribunal: TCU
Processo: 031.972/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10095/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de reforma, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) , de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, há outro ato na base de mesmo CPF, mesmo órgão e o mesmo tipo, e que ainda não foi apreciado, são: - Ato (s) encontrado (s) no SISAC: SISAC-10714952-07-2013-001119-4 (TCU) . - Ato (s) encontrado (s) no e-Pessoal: 26568/2022 (TCU) . Considerando que, o exame está prejudicado por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do militar ocorrido no ano de 2022, conforme é possível verificar na consulta ao sistema da Receita Federal anexada ao presente ato de pessoal; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as informações prestadas pelo órgão de controle interno e as verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no artigo 260, caput , do Regimento Interno-TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Reforma 26593/2022 - Alteração - JOSE DUARTE NETO com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.972/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessado: Jose Duarte Neto (XXX.759.251-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.